Tribunal: STF
Processo: RE 120539
Classe: RE
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-02-09
Data de publicação: 1993-02-09

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO   REGIMENTAL  EM   RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.
Inobservancia  de normas  tecnicas  para a  interposição  do recurso.
Prequestionamento do tema constitucional. Súmula 356.
          O prequestionamento exige a discussão da matéria. O simples
fato  do acórdão afirmar que  após o advento de uma lei, ela produziu
efeitos,  não  e  suficiente para  considerar  prequestionado  o tema
constitucional, art. 153, PAR. 3. da  Carta de  1969, mesmo  porque a
Constituição e fundamento de validade de qualquer lei.
          Não  interpostos os necessarioS embargos de declaração para
os  fins da  Súmula  356, não  pode  agora o  agravante,  nesta fase,
reparar  a omissão, ainda que  o julgamento de mérito lhe pudesse ser
favoravel, em face de precedentes desta Corte.
          Agravo  regimental a que  se nega provimento, por não terem
sido  atendidas  as  normas  tecnicas  para  interposição  do recurso
extraordinário.